Tribunal: TJSP
Processo: 1027071-54.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho, cumulada com pedido de indenização por danos materiais – Improcedência do pedido – Inexistência do direito à prorrogação por ausência de contribuição individual do ex-funcionário aposentado para o custeio do plano durante a vigência da relação trabalhista –

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo nas mesmas condições oferecidas quando da vigência da relação de trabalho, cumulada com pedido de indenização por danos materiais – Improcedência do pedido – Inexistência do direito à prorrogação por ausência de contribuição individual do ex-funcionário aposentado para o custeio do plano durante a vigência da relação trabalhista – Precedente do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo – Tema 989 – Demonstrativos de pagamento juntados na inicial indicando variação nos valores descontados relacionados ao plano, constando, de alguns descontos, a informação de que se tratava de coparticipação – Sentença mantida – Recurso não provido.